Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa em face do acórdão, nos quais sustenta a ocorrência de contradição, uma vez que nos Juizados Especiais, a regra geral é de não obrigatoriedade de pagamento das custas processuais.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Ocorre que o acórdão ora embargado não apresenta quaisquer dos referidos vícios.
3. No âmbito dos juizados especiais criminais, aplicam-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099, Art. 92), que estabelece, em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa. No caso concreto, o recolhimento das custas iniciais não foi realizado dentro do prazo decadencial de 6 meses a partir da ciência da autoria do delito, de forma que resulta caracterizado vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal (CPP, Art. 395, II), conforme restou consignado no acórdão embargado.
4. Portanto, não existe vício a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma inteligível e fundamentada.
5. Impende ressaltar, por fim, que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas. O efeito infringente, para ser legítimo, só terá lugar quando a alteração da decisão for consequência necessária do acolhimento dos embargos. Outrossim, o inconformismo do embargante com o teor do acórdão não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.